Tribunal: STF
Processo: Rcl 51107
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Prosegur Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos do Processo 0000634-73.2019.5.08.0004.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF; e ADIs 5.867/DF e 6.021/DF.



    Narra o seguinte:



    “A parte exequente da Ação de Execução de Certidão de Crédito Judicial 0000634-73.2019.5.08.0004, a ajuizou, perseguindo a execução do título executivo judicial estabelecido na Ação Coletiva 0010042-95.2013.5.08.0005; notadamente a liquidação e execução de diferenças de horas extras e intrajornadas pagas em contracheques; e honorários advocatícios.



    Buscou, todavia, a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Seguida a marcha processual, com as correlatas decisões monocráticas e colegiadas, a Colenda 1º turma, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, determinou a aplicação do índice TR, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.



    Mesmo tendo sido instigada a observar os exatos termos da decisão proferida em ADC’s 58 e 59; e até mesmo por disciplina judiciárias, foram opostos Embargos Declaratórios, que, além de terem sido afastados, acabaram por gerar ao jurisdicionado uma multa de 2% sobre o valor da causa atualizado […].” (pág. 2 da petição inicial).



    Sustenta que,



    “[...] além de ter afastado a TR + 1% como baliza geral, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal determinou que a) devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; e b) devem ser adotados os parâmetros fixados neste julgamento (IPCA + Selic) nas sentenças transitadas em julgado que não tenha sido consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (pág. 6 da petição inicial).



    Argumenta, ademais, que



    “[...] a sentença transitada em julgado faz simples consideração de critérios legais. A sentença transitada em julgado (exequenda) NÃO ADOTOU EXPRESSAMENTE, na sua fundamentação ou no dispositivo, A TR (OU O IPCA-E), muito menos os juros de mora de 1% ao mês, pelo que deveriam ser aplicados ‘os parâmetros fixados’ pelo C. STF (IPCA na fase pré-judicial e Selic na fase judicial; sem juros moratórios extras).”  (pág. 7 da petição inicial, sem os grifos do original).



    Ao final, pede concessão de liminar e, no mérito, 



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no art. 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida nos autos da Execução de Certidão de Crédito Judicial nº 0000634-73.2019.5.08.0004, relatada pela desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Koury e proferida pela 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, que afrontou à decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59.” (págs. 8-9 da petição inicial).



    Em 17/12/2021, deferi a liminar para suspender parcialmente o feito na origem (documento eletrônico 16).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 23).



    Citado, o beneficiário do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documentos eletrônicos 24 e 25).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pela procedência do pedido (documento eletrônico 27).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Esclareço, de início, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Consoante relatado, a reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado a autoridade deste Supremo Tribunal no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal. Transcrevo da ementa do acórdão paradigma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem […].” (ADC 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).



    Prosseguindo no julgamento, a maioria dos Ministros desta Corte votou pela modulação dos efeitos deste julgado da seguinte forma:



    “Ementa: […]



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    Colaciono, ainda, a decisão do acórdão que julgou os embargos de declaração:



    “O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos amici curiae, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ANAMATRA, mas acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer “a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”, sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.” (grifei). 



    Passo à análise do caso concreto.



    Na origem, cuida-se de processo de execução individual do crédito trabalhista contido no título judicial obtido mediante o ajuizamento, por entidade sindical, da Ação Coletiva 0010042-95.2013.5.08.0005. A sentença, que transitou em julgado em 25/8/2018 (pág. 3 do documento eletrônico 8), na parte que interessa, dispôs o seguinte:



    “JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA



    Como parcelas acessórias que seguem a sorte do principal, são devidos sobre as parcelas ora deferidas, conforme súmulas 200, 211 e 381 do TST e art. 883 da CLT.” (pág. 8 do documento eletrônico 5 - grifei).



    O Tribunal de origem, ao ser provocado a manifestar-se sobre essa questão nos embargos de declaração em recurso ordinário trabalhista, consignou o seguinte:



    “2.2 MÉRITO (DA CONTRADIÇÃO)



    Alega a embargante a necessidade de correção no acórdão embargado, reportando-se ao fato de ter sido consignada menção à decisão proferida pelo E. STF, na Ação Direta de Constitucionalidade, impondo parâmetros de atualização monetária, mas que, na conclusão, constou que a atualização monetária do crédito deve ser realizada pela TR, índice afastado pelas ADCs 58 e 59.



    No particular, requer seja determinada a atualização de acordo com o decidido pelo E. STF, qual seja: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC. 



    Razão não lhe assiste.



    O acórdão embargado foi proferido em sede de juízo de reconsideração, face ao despacho de ID f68e6fc, de lavra da Excelentíssima Desembargadora Presidente.



    Ressalto, por oportuno, que esta Relatora, naquela ocasião, decidiu alterar seu entendimento, após diversas discussões sobre o tema, constando na fundamentação, o seguinte: 



    ‘(...) Desta forma, o julgamento deve ser a elas adequado, reiterando-se que o exequente, tendo em vista a utilização do índice de atualização utilizado pela MM. Vara, qual seja, a TR, requer, a aplicação do índice IPCA/IPCA-E, por entender que a referida taxa reflete os reais índices da inflação e é a que melhor recompõe o valor da moeda do período entre a contração da dívida e o efetivo pagamento.



    Assim sendo, conforme as decisões proferidas pelo E. STF no julgamento das ADCs nºs 58 e 59 e, em observância ao item 8, inciso I, do despacho de ID f68e6fc, exarado pela pela Excelentíssima Desembargadora Vice-Presidente, visando à modulação dos efeitos da referida decisão, determino que a atualização monetária do crédito do reclamante, no presente processo, seja realizada pela TR, com juros moratórios de 1% ao mês, em consonância com as Súmulas 200, 211 e 383 do C. TST e artigo 883 da CLT, em razão da adoção dos referidos critérios no título executivo transitado em julgado.



    Apelo do exequente improvido, no particular.



    Após o julgamento, conforme solicitado, o processo deve ser devolvido à Secretaria da Vice-Presidência deste E. Regional’ (sic, ID 51c4c5c - Pág. 5)’ (destaquei).



    Faz-se ver terem restado claras as razões pelas quais esta E. Turma, visando à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo E. STF, determinou fosse, in casu, a atualização monetária realizada pela TR, em observância à coisa julgada.



    Ressalto, por oportuno, que o embargante, por ocasião do recurso de revista por ele interposto, nestes autos, pugnou pela incidência da TR como índice de correção monetária a ser aplicado nos presentes autos (ID 0bce79 - Pág. 14), e, nesta oportunidade, pleiteia que este índice não seja utilizado, o que não pode ser aceito.



    Conclui-se, portanto, que o que pretende o embargante é a obtenção do reexame da matéria, o que não é possível por meio da estreita via dos embargos de declaração, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    Devem, assim, ser improvidos os presentes embargos de declaração.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9 - grifei).



    As súmulas e legislação citadas na sentença - Súmulas 200, 211 e 381 do TST, e art. 883 da CLT - embora contenham enunciados sobre juros de mora e correção monetária, não especificam os índices a serem aplicados, equivalendo ao que a ementa do paradigma na ADC 58/DF chamou de “critérios legais”. Assim, conforme decidiu esta Suprema Corte, tais disposições não fazem coisa julgada e estão excluídas da modulação de efeitos definida no referido julgamento.



    Observo, assim, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não se harmoniza com a decisão proferida pelo Plenário desta Corte na ADC 58/DF, que determina a aplicação dos critérios estabelecidos mesmo a sentenças com trânsito em julgado em que não haja manifestação expressa sobre os índices de juros e correção monetária a serem aplicados.



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 51.106-MC/PA, de relatoria da Ministra Rosa Weber, e Rcl 52.758-MC/SP, de relatoria do Ministro André Mendonça.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no ponto em que fixou os índices de juros e correção monetária, e determinar que outro seja proferido com observância ao entendimento firmado no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF. Isso sem a modulação de efeitos, ou seja, fixando a incidência do IPCA-E, e os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) na fase pré-judicial; e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência exclusiva da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator